Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO. APLICATIVO "ANY DESK". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento do valor dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de "culpa exclusiva" do demandante não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. Aliás, a captura de dados de acesso à conta, o que deu ensejo às transferências bancárias, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. 3.2. A despeito de terem as operações bancárias, na situação ora narrada, destoado do padrão de utilização pelo demandante, não houve nos autos a demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação da regularidade das transferências bancárias, o que evidencia a ocorrência de falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.